Tribunal: TJSP
Processo: 0015648-70.2012.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória – Pleito de absolvição ante a ilicitude da prova – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. Extinção

Ementa:
Apelação criminal – Embriaguez na condução de veículo automotor – Sentença condenatória – Pleito de absolvição ante a ilicitude da prova – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade retroativa – Decurso do interstício legal entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal. Extinção da punibilidade declarada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015648-70.2012.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante FERNANDO
LUIZ NONNEMACHER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de
ofício, extinta a punibilidade do apelante, Fernando Luiz Nonnemacher, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107,
inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, e 118, todos
do Código Penal. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015648-70.2012.8.26.0302 Jaú Voto no 33.421
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0015648-70.2012.8.26.0302
APELANTE: FERNANDO LUIZ NONNEMACHER
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: JAÚ
VOTO No 33.421
EMENTA: Apelação criminal – Embriaguez na
condução
de
veículo
automotor
–
Sentença
condenatória – Pleito de absolvição ante a ilicitude
da prova – Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade
retroativa – Decurso do interstício legal entre a
data do recebimento da denúncia e a publicação da
sentença – Inteligência do artigo 61 do Código de
Processo Penal. Extinção da punibilidade declarada,
com recomendação.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Fernando Luiz Nonnemacher, por infração ao
artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, foi condenado às penas de 7
(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto,
12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, e 6 (seis) meses de suspensão
ou proibição da habilitação para conduzir veículos automotores.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
ilegalidade da prova produzida, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, manifesta-
se a douta Procuradoria Geral pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015648-70.2012.8.26.0302 Jaú Voto no 33.421
3
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, em face da quantidade da pena
corporal aplicada ao apelante, inferior a um ano, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de três anos (art. 109, VI, CP).
Pois bem. Ocorre salientar que, no caso em
exame, consumou-se o triênio legal entre a data do recebimento da
denúncia (08.01.2013
fls. 44) e a publicação da r. sentença
condenatória (07.08.2017
fls. 241/244), mesmo considerando o
período em que o processo ficou suspenso (entre 14.01.2015 fls. 79 e
29.01.2016 fls. 123 do apenso),a denotar ter o Estado decaído do
direito de perseguir a punição do apelante, por ter se verificado a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, prejudicada,
assim, a análise dos temas postos no recurso.
Convém anotar, por fim, que as penas de
multa e restritivas de direitos, por se classificarem como mais leves
prescrevem com a mais grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015648-70.2012.8.26.0302 Jaú Voto no 33.421
4
detenção ou prisão simples)".1
Por derradeiro, recomenda-se que a preclara
Magistrada, sempre que proferida a sentença e imposta pena a
denunciar potencial prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, verifique a possibilidade de aguardar o trânsito em julgado
para o Ministério Público e, não tendo havido apelo deste órgão,
proclamar a extinção da punibilidade, em face do disposto no artigo 61
do Código de Processo Penal. E até porque eventual apelo da Defesa não
poderá ser apreciado pelo Tribunal, a menos que seja para pleitear a
sobredita causa extintiva da punibilidade. Aliás, mesmo neste caso, o
Defensor poderá fazer esse pleito por simples petição ao juiz da
condenação. Sim, porque a prescrição poderá ser reconhecida em
qualquer grau de jurisdição. Com isso, otimiza-se a ultimação do
processo, evitando-se maiores ônus para o Estado.
3. Diante do exposto, prejudicado o exame do
apelo, julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante,
Fernando Luiz Nonnemacher, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso VI, 110, parágrafo 1o, e 118,
todos do Código Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.